Tribunal: TJDFT
Processo: 0711972-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0711972-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMANDA FERREIRA LIMA AGRAVADO: WANDER GUALBERTO FONTENELE, FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANCA EIRELI - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por AMANDA FERREIRA LIMA contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia nos autos do cumprimento de sentença no 0707355-10.2021.8.07.0003 apresentado por WANDER GUALBERTO FONTENELE E FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANÇA EIRELI – ME, pela qual rejeitada a impugnação à penhora. Esta a decisão agravada: “Trata-se de impugnações à penhora “online” de ID's 186775889 e 187358848, apresentada pela parte executada AMANDA FERREIRA LIMA e EVA MIKAELY FERREIRA LIMA. Alega a executada AMANDA FERREIRA LIMA que os valores bloqueados são oriundos de seguro desemprego, abano salarial e PIS/PASEP e que de acordo com o art. 833, IV, do CPC, seria impenhorável, requerendo ao final o desbloqueio destes valores. Por sua vez, a executada EVA MIKAELY FERREIRA LIMA sustenta que os valores bloqueados são relativos ao benefício social Bolsa Família. A parte exequente manifestou-se. É o necessário. O artigo 833 do Código de Processo Civil, em seu inciso IV, estabelece a impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar, nos seguintes termos: “Art. 833. São impenhoráveis: IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”; Também nos termos do artigo 833, inciso X do CPC, “são impenhoráveis ( ) a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos”. E conforme o § 2o do referido dispositivo legal, “o disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o e no art. 529, § 3o”. Como se vê, dada a natureza alimentar, verba salarial e quantia de até quarenta salários mínimos poupada pelo devedor são impenhoráveis, excetuadas somente as hipóteses admitidas pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida e para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais. E o caso dos autos enquadra-se no artigo 833, inciso X do CPC: “são impenhoráveis ( ) a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos”, que conforme jurisprudência do STJ, estende-se à conta corrente: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO ON-LINE EM CONTA CORRENTE E POUPANÇA. QUANTIA ATÉ 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE (CPC/2015, ART. 833, X). APLICABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A Segunda Seção desta Corte Superior pacificou o entendimento de que ‘é possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários-mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda’ (EREsp 1.330.567/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Segunda Seção, DJe de 19/12/2014). 2. ‘Nos termos do entendimento jurisprudencial firmado por esta Corte, a abrangência da regra do art. 833, X, do CPC/2015 se estende a todos os numerários poupados pela parte executada, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, não importando se depositados em poupança, conta corrente, fundos de investimento ou guardados em papel-moeda, autorizando as instâncias ordinárias, caso identifiquem abuso do direito, a afastar a garantia da impenhorabilidade’ (AgInt nos EDcl no AREsp 1.323.550/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, julgado em 27/09/2021, DJe de 30/09/2021). 3. Agravo interno desprovido” (AgInt no REsp n. 1.958.516/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 1/7/2022.) Contudo, há possibilidade de flexionar a regra da impenhorabilidade para admitir penhora de valores da conta da parte executada. Isso porque, pela leitura dos extratos apresentados nos ID's 186775890 - Págs. 1-21, de titularidade da primeira executada e 187358849 - Págs. 14-31, há uma intensa movimentação, o que afasta as alegações de que os valores são relativos a seguro desemprego e/ ou benefícios sociais. Diante do exposto, REJEITOS as impugnações apresentadas pela parte executada. Expeça-se alvará das quantias bloqueadas em favor da parte credora. Após, retornem-se os autos ao arquivo provisório. Decisão registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se.” – ID 187744282 dos autos n. 0707355-10.2021.8.07.0003; grifos no original. Nas razões recursais, a agravante alega a impenhorabilidade dos valores bloqueados sob o fundamento de que se cuida de verba salarial e em montante inferior a 40 salários-mínimos depositado em conta: “Os bloqueios recaíram no valor de R$ 138,59 no MercadoPago, R$ 1.412,27 na Caixa Econômica Federal e R$ 460,00 no NuBank. Ocorre que, em análise aos extratos da executada (docs. anexos), é nítido que o valor impugnado na CEF se trata de saldos do Seguro Desemprego, Abono Salarial, PIS/PASEP recebidos pela Impugnante, conforme ID 186775890. Para melhor organização das suas finanças, a Impugnante transfere alguns valores para as contas do Nubank e MercadoPago, conforme se pode notar nos extratos anexos. Ademais, outros pequenos valores creditados se referem a vendas autônomas de produtos como Boticário, etc. Portanto, a quantia bloqueada possui caráter de renda, conforme o art. 833, inciso IV e X, CPC. ( ) Portanto, os valores bloqueados são de grande importância para a sobrevivência da Impugnante, eis que se trata de verba advinda de vendas autônomas, Seguro Desemprego, Abono Salarial e PIS/PASEP. Noutro giro, a quantia depositada em conta até o limite de até 40 salários-mínimos é alcançada pela impenhorabilidade do inc. X do art. 833 do CPC. A quantia de até 40 salários mínimos revela-se necessária para a subsistência do devedor e de sua família e viabiliza a formação de uma pequena reserva de capital tanto para gastos emergenciais como para despesas futuras de pequeno e médio prazo, de modo a permitir a organização do orçamento familiar, o que justifica a incidência da impenhorabilidade sobre ela e independentemente de estar depositada ou não em conta corrente ou poupança. Deste modo, à luz da jurisprudência deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça, entende-se que até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos depositados em qualquer tipo de conta bancária, a impenhorabilidade tem que ser garantida, não restando dúvidas de que a hipótese em questão se refere à penhora equivocada, já que recai sobre bem impenhorável. Portanto, mesmo que seja nítido o caráter impenhorável dos valores, salienta ainda que, independentemente da movimentação bancária ou natureza da conta, é possível observar a proteção do art. 833, inciso X do CPC, abrangendo a relatividade do exposto no artigo.” (ID 57258660, p.p.3/4 e 6-8). Quanto ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aduz que “O direito da Agravante é evidenciado pelo fato de ser a titular da conta cujo bloqueio recaiu. O perigo de dano é patente porque a restrição de determinado valor abala a vida financeira daquele a ponto de afetar o mínimo existencial, isto é, o mínimo que a executada agravante poderia dispor para sobreviver” (ID 57258660, p.p.8/9). Por fim, requer: “a) Que, depois de distribuído o Agravo, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC, e tendo em vista a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano irreparável, seja antecipada a tutela recursal e, assim, reformada a respeitável Decisão ID 187744282 para reconhecer a impenhorabilidade das quantias bloqueadas nas contas do Agravante; b) Caso não acolhido o pedido anterior, seja concedida liminar determinando a suspensão dos atos de execução, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC, determinando, assim, a suspensão dos atos constritivos, permanecendo as quantias bloqueadas depositadas em Juízo até decisão final, tendo em vista a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano caso não concedida a liminar ora pleiteada; c) Que, ao final, o presente agravo seja conhecido e provido, para reformar a r. decisão agravada, reconhecendo a impenhorabilidade dos valores bloqueados na conta do agravante; d) A intimação da parte agravada na pessoa do seu advogado, de acordo com art. 1.019, II, do estatuto processual: WANDER GUALBERTO FONTENELE, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/DF no 40.244 e OAB/GO 43.866-A, com endereço profissional na CNM 01, Bloco G, Ed. Ceilândia Center, Sala 213, Ceilândia – DF, CEP 72.215-507, fone: (61) 3032-3030 / 3968-8108 / 99261-1256, e-mail: advocaciafg.adv@gmail.com / diretoriafg.adv@gmail.com, para, querendo, responder em tempo hábil.” (ID 57258660, p.p.9/10). Sem preparo, dado o pedido de gratuidade de justiça. Intimada para juntar documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência (ID 57283953), a agravante informou que “é pessoa em situação de hipossuficiência econômica, e não possui condições de suportar as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento. Até outubro de 2023, trabalhava com carteira assinada, mas o contrato foi encerrado (doc. anexo). Até a presente data ainda está recebendo mensalmente o valor do seguro desemprego (doc. anexo). Para complementar a renda, atuava como revendedora da empresa O Boticário, porém, após ter sofrido o bloqueio BACENJUD em sua conta bancária, a Agravante não conseguiu fazer o pagamento dos boletos referentes aos pedidos dos clientes e, por isso, teve seu cadastro bloqueado pela empresa (comprovante anexo). Os extratos bancários da conta NUBANK comprovam as transferências que os clientes faziam para a Agravante, valores que na sequência eram utilizados para pagamento dos boletos da empresa O Boticário. Os extratos das demais contas comprovam a renda mensal módica da Recorrente, que atualmente tem como receita somente o seguro desemprego pois segue desempregada” (ID 58282905) e juntou documentos (IDs 58282908, 58284259, 58284260, 58284262, 58284264). É o relatório. Decido. Consoante o disposto no §1o do art. 101 do CPC/2015, “o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso”. Dispõe o artigo 99 do Código de Processo Civil que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se não satisfeitos os pressupostos legais para a sua concessão (§ 2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§ 3o). Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. Nos termos do que tem prevalecido nesta c. Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos, o que equivale atualmente a R$ 7.060 (sete mil e sessenta reais). Intimada para juntar documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência (ID 57283953), a agravante informou que “é pessoa em situação de hipossuficiência econômica, e não possui condições de suportar as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento. Até outubro de 2023, trabalhava com carteira assinada, mas o contrato foi encerrado (doc. anexo). Até a presente data ainda está recebendo mensalmente o valor do seguro desemprego (doc. anexo). Para complementar a renda, atuava como revendedora da empresa O Boticário, porém, após ter sofrido o bloqueio BACENJUD em sua conta bancária, a Agravante não conseguiu fazer o pagamento dos boletos referentes aos pedidos dos clientes e, por isso, teve seu cadastro bloqueado pela empresa (comprovante anexo). Os extratos bancários da conta NUBANK comprovam as transferências que os clientes faziam para a Agravante, valores que na sequência eram utilizados para pagamento dos boletos da empresa O Boticário. Os extratos das demais contas comprovam a renda mensal módica da Recorrente, que atualmente tem como receita somente o seguro desemprego pois segue desempregada” (ID 58282905). Juntou aos autos os documentos: extrato bancário da Caixa (ID 58282908), extrato bancário do Nubank (ID 58284259), cadastro como revendedora Boticário (ID 58284260), extrato de conta do Mercado Pago (ID 58284262) e CTPS digital e seguro desemprego (ID 58284264). Segundo o conjunto de documentos acostados, a agravante aufere renda inferior ao que se tem definido como insuficiente (R$ 7.060). Faz jus ao benefício. Ante o exposto, defiro o benefício da gratuidade de justiça à agravante. Agravo de instrumento interposto com base no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por satisfeitos os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo. Trata-se, na origem, de execução de título extrajudicial iniciada em 19/03/2021 por WANDER GUALBERTO FONTENELE contra AMANDA FERREIRA LIMA E EVA MIKAELLY FERREIRA LIMA objetivando o pagamento de duas parcelas vencidas de aluguel e multa contratual (ID 86728763 – origem). Pela decisão de ID 101533032 na origem, deferido o pedido de consulta aos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud em busca de bens das executadas. As pesquisas via Renajud e Infojud foram infrutíferas (IDs 104421070, 104421071, 104421073 e 104421075 – origem). Pela pesquisa via Sisbajud em 28/08/2021, bloqueado o valor de R$249,63 da conta da executada AMANDA FERREIRA LIMA junto ao Banco Santander (ID 104422963 – origem). A impugnação à penhora apresentada pela executada alegando se tratar de verba salarial foi acolhida: “Deferida a pesquisa via SISBAJUD, esta restou parcialmente frutífera. Em virtude da referida consulta, a executada opôs impugnação à penhora, alegando impenhorabilidade da quantia bloqueada por se tratar de verba com natureza salarial. Requer o acolhimento da impugnação, com a consequente liberação dos valores bloqueados. A exequente se manifestou. É o relatório. Decido. A impugnante alega que o bloqueio recaiu sobre conta por meio da qual recebe seu salário. Juntou extratos bancários (Id.103846138), além dos 2 últimos contracheques (Id. 103846137 - pag. 2 e 3). Verifica-se, pela análise dos extratos, que o valor sobre o qual recaiu a constrição adveio de salário recebido pela executada no dia 18/08/2021, aparentemente, em razão de término do contrato de trabalho. Ressalvada a penhora decorrente de pensão alimentícia e as importâncias excedentes a 50 salários-mínimos (art. 833, §2o, do CPC), o salário é impenhorável, de acordo com o art. 833, IV, do CPC, não sendo cabível a penhora de qualquer percentual sobre os vencimentos oriundos do trabalho. Com esses fundamentos, ACOLHO a presente impugnação para determinar o desbloqueio da quantia de R$ 249,63. Anexo o respectivo comprovante. Quanto às demais consultas, realizada a pesquisa via RENAJUD e INFOJUD, estas restaram infrutíferas. Consoante decisão precedente, faculto a parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, promover consulta junto aos Cartórios de Registro de Imóveis do DF, visando a localização de bens penhoráveis, ressaltando que o sistema E-RIDF só está disponibilizado à parte beneficiária de gratuidade de justiça, o que não é o caso do exequente, sob pena de suspensão da tramitação processual, nos termos do art. 921, inc. III e § 1o, do CPC/2015 Intimem-se.” (ID 104421046 – origem), sublinhei. Pela decisão de ID 106708775 na origem, indeferido o pedido de penhora de 10% da remuneração da executada Amanda. Contra referida decisão, o exequente interpôs o AGI no 0734460-68.2021.8.07.0000, Relatora Designada a Desembargadora Ana Cantarino, o qual foi conhecido e não provido (ID 125869838 – origem). Pela decisão de ID 186105668 na origem, deferida a consulta ao sistema Sisbajud, com resultado parcialmente frutífero (IDs 187748547, 187748546 e 187748545 – origem). A executada apresentou impugnação à penhora alegando impenhorabilidade das verbas constritas (ID 186775889 – origem), a qual foi rejeitada pela decisão agravada (ID 187748547 – origem). A agravante interpôs o presente recurso e alega, em síntese, impenhorabilidade de verba de natureza salarial e de valores inferiores a 40 salários-mínimos depositados em conta (ID 57258660). Com razão. Salário, vencimentos e outros rendimentos destinados à subsistência do devedor constituem verbas de natureza alimentar que, em regra, não podem sofrer constrição. O art. 833 do Código de Processo Civil estabelece que são impenhoráveis: “IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2”. Também nos termos do artigo 833, inciso X do CPC, “são impenhoráveis ( ) a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos”. As penhoras foram efetuadas nas contas da agravante junto a Nubank (R$ 460,00), Caixa (R$1.412,27) e Mercado Pago (R$138,59). Conforme extratos bancários juntados aos IDs 58282908, 58284259 e 58284262, é possível observar recebimentos de outros valores além da parcela de seguro-desemprego e de FGTS, a exemplo de compras com cartão de débito, pagamentos, transferências via pix recebidas e enviadas, recebimento de transferências de terceiros e pagamentos para o Boticário: “CAIXA - Extrato por período 02/01/2024 - DEB ELO R$5,20 D 02/01/2024 - DEB ELO R$5,78 D 02/01/2024 - DP DIN LOT R$500,00 C 02/01/2024 - PARSEG DES R$1.580,00 C 02/01/2024 - CRED FGTS R$304,82 C 02/01/2024 - ENVIO PIX R$1.000,00 D 02/01/2024 - DEB ELO R$23,00 D 02/01/2024 - DEB ELO R$5,00 D 02/01/2024 - DEB ELO R$4,00 D 02/01/2024 - DEB ELO R$34,61 D 02/01/2024 - DEB ELO R$10,83 D 02/01/2024 - DEB ELO R$11,50 D 02/01/2024 - DEB ELO R$3,00 D ( ) 08/01/2024 - PAG BOLETO R$407,25 D ( ) 24/01/2024 - CRED TED R$407,57 C 24/01/2021 - ENVIO PIX R$400,00 D 25/01/2024 - CP ELO R$5,85 D 30/01/2024 - PARSEG DES R$1.583,00 C 30/01/2024 - PAG BOLETO R$46,47 D ( )” (ID 58282908) “NU - 01 DE JANEIRO DE 2024 a 31 DE JANEIRO DE 2024 02 JAN 2024 Total de entradas + R$252,00 Transferência Recebida pelo Pix – R$110,00 Transferência Recebida pelo Pix – R$114,00 Transferência Recebida pelo Pix – R$28,00 Total de saídas - R$1.188,99 Pagamento de boleto BOTICARIO – R 84,83 Pagamento de boleto BOTICARIO – R$405,54 Pagamento de boleto BOTICARIO – R$322,56 Pagamento de boleto BOTICARIO – R$146,61 Pagamento de boleto BOTICARIO – R$92,37 Pagamento de boleto BOTICARIO – R$89,58 Pagamento de boleto BOTICARIO – R$47,80 03 JAN 2024 Total de entradas + R$190,00 Transferência Recebida pelo Pix – R$64,00 Transferência Recebida pelo Pix – R$126,00 Total de saídas - R$80,71 Pagamento de boleto BOTICARIO – R$80,71 04JAN 2024 Total de entradas + R$70,00 Transferência Recebida pelo Pix – R$70,00 Total de saídas - R$240,84 Pagamento de boleto BOTICARIO – R$240,84 ( )” (ID 58284259) “MERCADO PAGO – EXTRATO DE CONTA 02-02-2024 Transferência Pix enviada – R$ -6,00 02-02-2024 Dinheiro Express creditado Mercado Crédito – R$375,00 02-02-2024 Pagamento de contas Banco Bradesco S.A. – R$ -107,48 02-02-2024 Pagamento supermercado – R$ -58,39 03-02-2024 Pagamento padaria – R$ -7,00 03-02-2024 Liberação de dinheiro – R$19,60 ( )” (ID 58284262) Não obstante o recebimento de outros valores nas contas, é certo que a executada comprovou que se encontra desempregada, tendo sido comtemplada com o benefício previdenciário do seguro-desemprego de R$ 1.580,00 durante 5 meses (com pagamento até maio/2024 – ID 58284260). E para aumentar sua renda, passou a ser revendedora da empresa Boticário (ID 58284260); e isto explica as movimentações mais intensas de contas com registros de recebimento de créditos e diversos pagamentos de boletos. Ou seja, tais movimentações financeiras nas contas corroboram as alegações de que os créditos são decorrentes da atividade de revendedora de produtos cosméticos, porquanto aponta os recebimentos de alguns créditos e o pagamento de diversos boletos da empresa Boticário. Nesse contexto, esses valores recebidos nas contas da executada também gozam da proteção da impenhorabilidade, porquanto resta evidente que a constrição de tais valores afetará a subsistência da agravante, bem como de sua família, considerando o fato de não ter renda mensal fixa; o que obtém por meio de seu trabalho informal é necessário para sua subsistência e de sua família , e aqui se destaca a impenhorabilidade dos ganhos do trabalhador autônomo por expressa disposição do inciso IV do art. 833 do CPC. De outra parte, mostra-se demasiado simplista presumir penhorabilidade da quantia bloqueada nas contas da executada somente pelo fato da movimentação da conta, quando demonstrado que a executada é revendedora de produtos (fato que, por si só, já pode significar movimentação bancária diversa das pessoas que não exercem tal atividade). A regra da impenhorabilidade de verbas de natureza salarial visa a proteção da verba de caráter alimentar, necessária à digna sobrevivência. E em virtude dos princípios que norteiam a ordem jurídica, notadamente o mandamento da dignidade da pessoa, não se mostra razoável o sacrifício da subsistência da executada para o fim de satisfazer o interesse econômico do credor. Por fim, cabe registrar que não se discute aqui movimentação financeira de valores altos: todos os créditos efetivados nas contas da executada resultaram o total de R$ 1.794,25 (um mil, setecentos e noventa e quatro reais e vinte cinco centavos), que, se somados aos valores relativos ao recebimento do seguro-desemprego e FGTS, sequer configurariam renda mensal superior a 5 salários mínimos, teto que este Tribunal adota para definir hipossuficiência financeira. Nesse contexto, tenho que as quantias constritas na conta da agravante são impenhoráveis e devem ser desbloqueadas de imediato. Assim é que defiro o pedido de efeito suspensivo ativo para o fim de desbloquear as quantias constritas . Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intimem-se os agravados para apresentar contrarrazões. Brasília, 26 de abril de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora